Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-51.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0702686-51.2025.8.07.0009 APELANTE: SYDNEY DOS SANTOS BELCHIOR SIMFRORIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.